Tribunal: TJPA
Processo: 0000937-16.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000937-16.2011.8.14.0048

APELANTE: DEUZUITO FERREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS INFRIGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi reformado, sanando a omissão apontada.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão reformado para dar provimento ao recurso de apelação e isentar o autor do pagamento das custas processuais. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEUZUITO FERREIRA DA SILVA
, em face do
V. Acórdão id. nº 5363717, de minha lavra,
proferido pela 2ª Câmara Cível Isolada, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões (id. nº 5363718), o embargante aduz omissão e contradição no julgado em razão do acórdão embargado ter consignado que o apelante não comprovou seu estado de necessidade quando existem elementos nos autos que evidenciam em sentido contrário.

Afirma que por ocasião da petição inicial juntou sua ficha financeira aos autos, documento este que comprova cabalmente a hipossuficiência alegada, demonstrando que o recorrente não possuía condições de pagar as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Argui que o § 1º, do art. 4º da Lei 1.060/50 consagra a presunção
juris tantum
de pobreza e que os documentos colacionados aos autos são aptos a comprovar a hipossuficiência e, por conseguinte, o direito à isenção das custas processuais.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos modificativos para alterar o acórdão atacado e deferir a isenção de custas requerida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. nº 5363812).

Considerando os recursos representativos de controvérsia encaminhados aos Tribunais Superiores que discutiam sobre o direito ao adicional de interiorização, determinei o sobrestamento dos processos em curso (id. nº 5363813), e em razão da decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, determinei o dessobrestamento (id. nº 6744788).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do novo CPC. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O Embargante alega omissão no julgado,

em razão do acórdão atacado ter mantido sua condenação em custas processuais, apesar dos documentos constantes nos autos demonstrarem de forma cabal a falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Com razão o recorrente.

Trata-se na origem de ação ordinária de cobrança visando o pagamento do adicional de interiorização ao autor, policial militar que prestou serviço no interior do Estado, sendo que nunca lhe foi assegurado o direito a percepção da referida parcela.

O Autor atribui à causa o valor de R$ 20.100,68 (vinte mil e cem reais e sessenta e oito centavos), pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita por não possuir condições de arcar com as despesas processuais, juntando declaração de pobreza (id. nº 5363706 – Pág. 4).

Ao despachar a inicial, o Juízo a quo determinou que o autor justificasse a alegada pobreza para os efeitos legais (id. nº 5363706).

Em resposta a determinação judicial, a parte autora peticionou nos autos pleiteando pela reconsideração da decisão, no sentido de deferir a gratuidade da justiça, juntando cópias de sua ficha financeira (id. nº 5363706 – Pág. 8/13).

Em decisão de id. nº 5363706, o magistrado de piso entendeu que o requerente não demonstrou ser pobre na forma da lei e indeferiu tanto o pedido de gratuidade como o pleito para pagamento das custas ao final do processo, determinando a intimação do autor para pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de agravo de instrumento (id. nº 5363706 – Pág. 18), todavia, o recurso não foi conhecido, conforme decisão de id. nº ...

Em petição de id. nº 5363714 – Pág. 12, o autor requereu a desistência da ação por não possuir mais interesse na demanda.

Ao analisar o pedido, o Juízo de 1º grau deferiu a desistência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porém, condenou o autor às custas judiciais.

Inconformado, o autor interpôs apelação aduzindo que só desistiu de dar continuidade ao feito, única e exclusivamente, em razão do indeferimento da justiça gratuita, já que não podia arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento (id. nº 5363716).

Ao analisar o recurso, conheci e neguei provimento ao mesmo, apontando que o novo pedido de deferimento da justiça gratuita estava desacompanhado de comprovação necessária da incapacidade econômica do apelante, conforme acórdão de id. nº 5363717.

Todavia, ao analisar os presentes embargos de declaração e compulsar minuciosamente os documentos acostados ao caderno processual, entendo que o recurso merece provimento.

Com efeito, observa-se que o autor/embargante, ao ajuizar a ação ordinária de cobrança, juntou declaração de pobreza, declarando não possuir recursos de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, nos termos da Lei 1.060/50 e da Constituição Federal (id. nº 5363706 – Pág. 4).

No âmbito constitucional de amplo acesso à prestação jurisdicional (art. 5º, inciso LXXIV, da CF), a simples declaração de hipossuficiência subscrita pela parte, atestando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, adquire presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 4º, §1º, da Lei nº 1.060/50 e mostra-se suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Como dito, não se desconhece que a sobredita presunção é relativa, de maneira que, aportando nos autos elementos que evidenciem a capacidade da parte para custear a demanda, impõe-se o indeferimento do benefício, sendo lícito ao julgador, de outra banda, condicionar a própria concessão da benesse - ou a continuidade da sua percepção -, à demonstração concreta da hipossuficiência.

Por outro lado, é cediço que a lei não exige a miserabilidade para a concessão do benefício, senão que o pagamento das despesas processuais possa acarretar prejuízo a própria manutenção do postulante e de sua família.

In casu
, com o pedido de reconsideração, o autor juntou cópia de suas fichas financeiras, onde se observa que o valor liquido recebido mensalmente é em torno de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Nesse diapasão, além da declaração de pobreza juntada por ocasião da inicial, ainda consta nos autos cópia das fichas financeiras do autor, onde se constata que os valores recebidos mensalmente a título de proventos não nos permitem afastar a presunção, ainda que relativa, da falta de condições financeiras de custear as despesas processuais. Soma-se ainda o fato de inexistir qualquer prova nos autos em sentido contrário, isto é, no sentido de afastar a presunção de hipossuficiência, entendo que resta demonstrada a falta de capacidade financeira do autor/embargante para fazer frente as despesas processuais.

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA - PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA BENESSE.

"O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Tal presunção, no entanto, é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente"
(REsp nº 973.553/MG, Rel. Min. Raúl Araújo, Quarta Turma, j. 18/08/11) [...] (TJSC, Agravo de Instrumento nº 2012.012008-6, de Araranguá, Relator: Juiz Rodrigo Collaço, 30/08/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA DEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Se a declaração de hipossuficiência e o comprovante de renda da parte constituem provas suficientes de que os custos do processos podem prejudicar o seu próprio sustento, ou o sustento familiar, impositiva é a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50 e da Constituição da República"
(AI nº 2012.067209-7, de Santa Rosa do Sul, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 03/09/2013) [...] (AI nº 015334-35.2015.8.24.0000, de Palhoça, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba. J. em 23/08/2016).

Dessa forma, sendo a declaração de hipossuficiência prova suficiente de que os custos do processo podem prejudicar o sustento próprio ou familiar do autor e que o mesmo requereu a desistência da ação justamente em razão de não possuir condições financeiras para arcar com tais despesas, o recurso de apelação merece provimento para isentar o apelante do pagamento do ônus sucumbencial.

Vale ressaltar que não há óbice algum quanto à posterior revogação do benefício, se constatadas evidências outras que indiquem mudança das condições econômicas do recorrente ou que este se encontre em condições reais de suportar as despesas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Deuzuito Ferreira da Silva
para, sanando a omissão apontada, reformar o acórdão embargado, conhecendo e dando provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de isentar-lhe da condenação em custas processuais, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
maio
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 27/05/2022